Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. VEÍCULO QUE ATENDE OS REQUISITOS TEMPORAIS PARA BAIXA DO REGISTRO. RESOLUÇÃO No 11/98 DO CONTRAN. BAIXA DO REGISTRO A PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na inicial para determinar ao DETRAN/DF que proceda à baixa do veículo HONDA CG 125, ano/modelo 1978, placas JJM 0784, como frota desativada, mediante assinatura de termo de responsabilidade civil e criminal pelo autor e quitação dos débitos sobre ele incidentes, observado o prazo prescricional, inclusive quanto ao auto de infração no 108622546, na forma da Resolução no 661, de 28 de março de 2017.
2. Em suas razões, o Distrito Federal argui preliminar de nulidade de sentença sob alegação de que não houve pedido para a baixa do veículo. Requer a suspensão do processo até a apreciação do IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000, Tema 19. No mérito, alega que o autor/recorrido não comunicou a venda de sua motocicleta ao DETRAN-DF motivo pelo qual permanece responsável pelas dívidas do veículo. Requer a improcedência do pedido, subsidiariamente, pede que seja afastada a prescrição das dívidas geradas nos últimos cinco anos para que o procedimento seja realizado.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas sob ID. 39350800, requerendo a manutenção da sentença recorrida.
4. Preliminar de nulidade. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado no bojo da emenda à inicial. Assim, não há afronta ao princípio da congruência, uma vez que concede parte do pedido nos autos. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de suspensão do processo. No IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000 foi proferida decisão determinando o sobrestamento de demandas nas quais se discute a legalidade da responsabilidade solidária do vendedor. Todavia, o tema não abrange a hipótese que se discute nos autos. Preliminar rejeitada.
6. Narrou o autor em sua inicial que há mais de 20 anos vendeu o veículo Honda CG 125, ano/modelo 1978, placa JIM-0784, preenchendo o DUT e comunicando a venda ao Detran. Todavia, o adquirente do veículo não procedeu à transferência do bem, e constam diversos débitos em seu nome no Detran. Assim, requereu a tutela jurisdicional para a baixa do veículo como frota desativada, a declaração de negativa de propriedade e a transferência dos débitos vinculados ao automóvel para o efetivo proprietário.
7. Na forma da Resolução no 661, de 28 de março de 2017, do CONTRAN: “Art. 6o-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com indicativo de ‘frota desativada’ automaticamente na Base de Índice Nacional – BIN, pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.”
8. No caso dos autos, constata-se que o veículo do autor/recorrido preenche os requisitos temporais exigidos. Portanto, correta a sentença que determinou ao DETRAN/DF que proceda à baixa do veículo, objeto da lide, ao constatar que o bem se enquadra nas hipóteses contidas no art. 6-A da Resolução n. 661/2017 do CONTRAN.
9. Quanto os débitos existentes, verifica-se que se tratam de lançamentos efetuados entre 2004 a 2022. Desse modo, considerando que o veículo preencheu os requisitos para baixa do gravame em 2014, os débitos posteriores de licenciamento devem ser declarados inexistentes. Quanto aos demais débitos, anteriores a 2014, verifica-se a prescrição.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.